Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709936-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO GILBERTO SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO INTER SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, TELEFONICA BRASIL S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Gilberto Soares contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0707841-55.2022.8.07.0004, que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e indeferiu a suspensão ou limitação dos descontos referentes aos empréstimos contratados, além de tornar sem efeito todos os atos do juízo e das partes incompatíveis com o retorno dos autos à fase postulatória, nos seguintes termos: “De início, à Secretaria para cadastro, se possível, da ré NEOENERGIA da condição de parceira, para fins de intimação eletrônica. CHAMO O FEITO À ORDEM para: 1) revogar a tutela de urgência deferida na decisão de ID 133391904. Acerca dessas questões destaco que no dia 09/03/2022 houve o julgamento do Tema no 1.085/STJ, com a fixação da seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1872441/SP, 2a Seção do STJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/03/2022 e publicado no DJe em 15/03/2022). O julgamento acima ainda teve rejeitados embargos de declaração em 22/06/2022, decisão, portanto, que aguarda somente a certificação do trânsito em julgado, o que não prejudica sua aplicação à espécie, considerando que tal tese já vem sendo aplicada em processos em tramitação nesta Corte. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS. LICITUDE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, preceitua que a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Os requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil devem estar presentes, para a concessão de efeito suspensivo. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, definiu a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 4. Apelação provida. (Acórdão 1626613, 07042188920228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo sido considerados lícitos os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, não há por que subsistir neste feito a decisão que deferiu a medida antecipatória, sobretudo porque levou em consideração tal modalidade de contratação no cômputo do endividamento. Motivo a mais para a revogação da medida antecipatória é a forma de procedimento escolhida, qual seja o rito da repactuação de dívida previsto nos artigos 104-A e B do CDC, no qual não há previsão legal para a suspensão dos descontos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS REFERENTES A QUALQUER PARCELA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA. NÃO INCLUSÃO DO CONSUMIDOR PELAS DÍVIDAS ORA EM DISCUSSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE APRESENTAR PROPOSTA DO PLANO DE PAGAMENTO, RESERVANDO APENAS UM SALÁRIO-MÍNIMO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. ART. 104-A DO CDC. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 297/STJ. APLICABILIDADE. TEMA 1.085/STJ. APLICABILIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência para a imediata suspensão de descontos mensais referentes a todas as dívidas de empréstimos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta-corrente do agravante superendividado, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do CDC); bem como a não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito; a suspensão de medidas judiciais em desfavor do consumidor; e o afastamento da obrigação do devedor em apresentar a proposta do plano de pagamento, reservando apenas um salário-mínimo. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empréstimos bancários firmados entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 3.In casu, verifico a aplicabilidade do Tema 1.085/STJ e, em consequência, se mostra cabível a revisão contratual, "in limine litis", de modo a alterar a forma de pagamento de uma avença livremente pactuada. 3.2 Tese repetitiva fixada pela Corte Cidadã: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3.3 Em que pese a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181, de 2021), estão ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta-corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 4. Tampouco assiste razão ao agravante quanto ao pedido de não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, bem como a suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, pois tal medida depende do plano de pagamento apresentado e homologado em audiência de conciliação, não sendo possível, nesta oportunidade, se estabelecer tal ordem quando se está diante, a princípio, de exercício regular de direito de credores. 4.2 De igual forma, é inviável acolher o argumento do agravante quanto ao não cabimento da obrigação de apresentação do plano de pagamento com reserva de 1 (um) salário-mínimo porque o parâmetro adotado na decisão combatida para definição do mínimo existencial no caso concreto, ou seja, 1 (um) salário-mínimo foi mais favorável ao consumidor que a regulamentação do mínimo existencial por meio do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, publicado em 27/07/2022, atualmente em vigor. Diz o art. 3o do Decreto n. 11.150/2022: "No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto." 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1644790, 07192417820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consequência da revogação da tutela anteriormente deferida, INDEFIRO os pedidos de ID 135953264. 2) esclarecer às partes que o procedimento da Lei do Superendividamento não foi seguido, sobretudo porque não designada audiência para apresentação do plano de pagamento, o que pode levar à nulidade de todo o processo, caso não haja retificação. Em abono o julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. SISTEMA BIFASE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO. NÃO OBSERVÂNCIA NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO CONSTATADO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. No caso em voga, constata-se vício de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença, uma vez que o i. Juízo a quo deixou de observar o rito do superendividamento na forma dos artigos 104-A e 104-B do CDC, sendo evidente o prejuízo da parte autora, que não teve oportunizada a repactuação das suas dívidas, escopo do próprio rito eleito, razão pela qual a r. sentença deve ser declarada sem efeito, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento segundo diretrizes da Lei no 14.181/2021. 3. Apelação provida com o acolhimento da preliminar de nulidade processual. Sentença sem efeito. (Acórdão 1619479, 07033735720228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Notem as partes que na derradeira emenda à inicial restou consignado o pedido que segue, o qual não foi respeitado: “e) Determinar a citação e intimação dos réus para comparecerem à audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, em data a ser fixada por Vossa Excelência;” Assim, entendo que necessário o retorno dos autos à fase postulatória, especificamente para a designação de audiência de conciliação para fins de apresentação de proposta de pagamento, no que torno sem efeito todos os atos do juízo e das partes incompatíveis com o retorno dos autos à fase postulatória, inclusive as contestações apresentadas, todavia mantenho as citações já havidas com o comparecimento espontâneo (CARTÃO BRB, Banco INTER, Banco BRB e Telefônica Brasil). Destaco que as contestações permanecerão nos autos como peças informativas. Dito tudo isso, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, e 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, oportunidade em que a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Intimem-se, via sistema, os réus CARTÃO BRB, Banco INTER, Banco BRB e Telefônica Brasil para comparecimento à audiência de conciliação, a qual observará o procedimento dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Citem-se os réus NEOENERGIA e ATIVOS SA, seja via sistema, seja por carta com AR, para comparecimento à audiência de conciliação, a qual observará o procedimento dos artigos 104-A e 104-B do CDC. A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). Advirta-se a parte requerida de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Atentem-se ainda as partes que, no caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. No entanto, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado, esta a requerimento específico da parte demandante. Em todo caso, havendo a audiência e ocorrido ou não o acordo, tornem os autos imediatamente conclusos para eventual homologação do plano de pagamento da dívida ou para análise de eventual ausência injustificada de credor ou de pedido de instauração do processo de superendividamento. Acrescente-se que, com base na regra geral do art. 335, I, do CPC, poderá a parte ré apresentar contestação, no prazo de 15 dias a contar da audiência de conciliação frustrada, para fins de ventilar as matérias previstas nos incisos do art. 337 do CPC, bem como para se manifestar acerca de alguma das matérias de mérito que impossibilitem a imposição do plano compulsório de pagamento, entre elas aquelas previstas nos artigos 54-A até 54-G e 104-A e 104-B, todos do CDC. Na sequência, apresentada contestação com arguição de alguma das preliminares previstas nos incisos do art. 337 do CPC e/ou com a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, abra-se vistas à parte demandante para réplica, no prazo de 15 dias, conforme previsão do art. 350 do CPC. Após o derradeiro prazo, tornem conclusos para julgamento, momento em que serão analisadas todas as questões pretéritas, incluindo a possibilidade de imposição do plano compulsório de pagamento”. Nas razões recursais, o Agravante narra, em síntese, que é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e percebe a renda mensal líquida de R$ 2.603,00 (dois mil, seiscentos e três reais), após os descontos em sua conta corrente e folha de pagamento. Sustenta que se encontra em situação de manifesta vulnerabilidade em razão de superendividamento, e apenas consegue adimplir as suas dívidas com empréstimos obtidos em instituições financeiras, parentes e amigos. Invoca jurisprudência desta Corte referente à limitação dos descontos dos empréstimos em conta corrente, bem como a novel legislação que alterou o Código de Defesa do Consumidor, referentes ao superendividamento (Lei n. 14.181/2021). Salienta que o perigo da demora decorre do comprometimento do seu sustento ou o mínimo existencial, em razão dos referidos descontos. Defende que, por ser servidor público militar, não está sujeito ao entendimento fixado pelo Tema 1.085 do STJ, aplicável unicamente aos servidores celetistas. Requer a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos referentes aos empréstimos e dívidas contraídas com os Agravados tanto em sua conta corrente quanto em sua folha de pagamento ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos mensais. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada pleiteada. Sem preparo, em razão de o Agravante litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Conforme relato, pretende o Agravante a limitação de descontos na sua conta corrente, nos seguintes termos: Dessa forma, requer seja concedida LIMINARMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL suficiente a SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS, até o desfecho do presente processo com a regular repactuação a obrigação de não fazer consistente em abster-se de realizar descontos não autorizados em conta corrente do agravante, ou subsidiariamente que se limitem os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do recorrente. No entanto, em análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que as razões recursais não são congruentes com os fundamentos da r. decisão agravada, o que impede o conhecimento do recurso. Vê-se que a r. decisão agravada não enfrentou o argumento da limitação de descontos, e, sim, a repactuação da dívida e a incompatibilidade com a suspensão dos descontos anteriormente deferida e agora revogada. Veja-se: “CHAMO O FEITO À ORDEM para: 1) revogar a tutela de urgência deferida na decisão de ID 133391904. Acerca dessas questões destaco que no dia 09/03/2022 houve o julgamento do Tema no 1.085/STJ, com a fixação da seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1872441/SP, 2a Seção do STJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/03/2022 e publicado no DJe em 15/03/2022). O julgamento acima ainda teve rejeitados embargos de declaração em 22/06/2022, decisão, portanto, que aguarda somente a certificação do trânsito em julgado, o que não prejudica sua aplicação à espécie, considerando que tal tese já vem sendo aplicada em processos em tramitação nesta Corte. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS. LICITUDE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, preceitua que a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Os requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil devem estar presentes, para a concessão de efeito suspensivo. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, definiu a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 4. Apelação provida. (Acórdão 1626613, 07042188920228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo sido considerados lícitos os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, não há porque subsistir neste feito a decisão que deferiu a medida antecipatória, sobretudo porque levou em consideração tal modalidade de contratação no cômputo do endividamento. Motivo a mais para a revogação da medida antecipatória é a forma de procedimento escolhida, qual seja o rito da repactuação de dívida previsto nos artigos 104-A e B do CDC, no qual não há previsão legal para a suspensão dos descontos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS REFERENTES A QUALQUER PARCELA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA. NÃO INCLUSÃO DO CONSUMIDOR PELAS DÍVIDAS ORA EM DISCUSSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE APRESENTAR PROPOSTA DO PLANO DE PAGAMENTO, RESERVANDO APENAS UM SALÁRIO-MÍNIMO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. ART. 104-A DO CDC. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 297/STJ. APLICABILIDADE. TEMA 1.085/STJ. APLICABILIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência para a imediata suspensão de descontos mensais referentes a todas as dívidas de empréstimos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta-corrente do agravante superendividado, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do CDC); bem como a não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito; a suspensão de medidas judiciais em desfavor do consumidor; e o afastamento da obrigação do devedor em apresentar a proposta do plano de pagamento, reservando apenas um salário-mínimo. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empréstimos bancários firmados entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 3.In casu, verifico a aplicabilidade do Tema 1.085/STJ e, em consequência, se mostra cabível a revisão contratual, "in limine litis", de modo a alterar a forma de pagamento de uma avença livremente pactuada. 3.2 Tese repetitiva fixada pela Corte Cidadã: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3.3 Em que pese a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181, de 2021), estão ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta-corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 4. Tampouco assiste razão ao agravante quanto ao pedido de não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, bem como a suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, pois tal medida depende do plano de pagamento apresentado e homologado em audiência de conciliação, não sendo possível, nesta oportunidade, se estabelecer tal ordem quando se está diante, a princípio, de exercício regular de direito de credores. 4.2 De igual forma, é inviável acolher o argumento do agravante quanto ao não cabimento da obrigação de apresentação do plano de pagamento com reserva de 1 (um) salário-mínimo porque o parâmetro adotado na decisão combatida para definição do mínimo existencial no caso concreto, ou seja, 1 (um) salário-mínimo foi mais favorável ao consumidor que a regulamentação do mínimo existencial por meio do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, publicado em 27/07/2022, atualmente em vigor. Diz o art. 3o do Decreto n. 11.150/2022: "No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto." 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1644790, 07192417820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consequência da revogação da tutela anteriormente deferida, INDEFIRO os pedidos de ID 135953264. 2) esclarecer às partes que o procedimento da Lei do Superendividamento não foi seguido, sobretudo porque não designada audiência para apresentação do plano de pagamento, o que pode levar à nulidade de todo o processo, caso não haja retificação. Em abono o julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. SISTEMA BIFASE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO. NÃO OBSERVÂNCIA NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO CONSTATADO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. No caso em voga, constata-se vício de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença, uma vez que o i. Juízo a quo deixou de observar o rito do superendividamento na forma dos artigos 104-A e 104-B do CDC, sendo evidente o prejuízo da parte autora, que não teve oportunizada a repactuação das suas dívidas, escopo do próprio rito eleito, razão pela qual a r. sentença deve ser declarada sem efeito, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento segundo diretrizes da Lei no 14.181/2021. 3. Apelação provida com o acolhimento da preliminar de nulidade processual. Sentença sem efeito. (Acórdão 1619479, 07033735720228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Notem as partes que na derradeira emenda à inicial restou consignado o pedido que segue, o qual não foi respeitado: “e) Determinar a citação e intimação dos réus para comparecerem à audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, em data a ser fixada por Vossa Excelência;” Assim, entendo que necessário o retorno dos autos à fase postulatória, especificamente para a designação de audiência de conciliação para fins de apresentação de proposta de pagamento, no que torno sem efeito todos os atos do juízo e das partes incompatíveis com o retorno dos autos à fase postulatória, inclusive as contestações apresentadas, todavia mantenho as citações já havidas com o comparecimento espontâneo (CARTÃO BRB, Banco INTER, Banco BRB e Telefônica Brasil). Destaco que as contestações permanecerão nos autos como peças informativas. Dito tudo isso, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, e 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos20 (vinte) dias de antecedência, oportunidade em que a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Intimem-se, via sistema, os réus CARTÃO BRB, Banco INTER, Banco BRB e Telefônica Brasil para comparecimento à audiência de conciliação, a qual observará o procedimento dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Citem-se os réus NEOENERGIA e ATIVOS SA, seja via sistema, seja por carta com AR, para comparecimento à audiência de conciliação, a qual observará o procedimento dos artigos 104-A e 104-B do CDC. A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). Advirta-se a parte requerida de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Atentem-se ainda as partes que, no caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. No entanto, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado, esta a requerimento específico da parte demandante. Em todo caso, havendo a audiência e ocorrido ou não o acordo, tornem os autos imediatamente conclusos para eventual homologação do plano de pagamento da dívida ou para análise de eventual ausência injustificada de credor ou de pedido de instauração do processo de superendividamento. Acrescente-se que, com base na regra geral do art. 335, I, do CPC, poderá a parte ré apresentar contestação, no prazo de 15 dias a contar da audiência de conciliação frustrada, para fins de ventilar as matérias previstas nos incisos do art. 337 do CPC, bem como para se manifestar acerca de alguma das matérias de mérito que impossibilitem a imposição do plano compulsório de pagamento, entre elas aquelas previstas nos artigos 54-A até 54-G e 104-A e 104-B, todos do CDC. Na sequência, apresentada contestação com arguição de alguma das preliminares previstas nos incisos do art. 337 do CPC e/ou com a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, abra-se vistas à parte demandante para réplica, no prazo de 15 dias, conforme previsão do art. 350 do CPC. Após o derradeiro prazo, tornem conclusos para julgamento, momento em que serão analisadas todas as questões pretéritas, incluindo a possibilidade de imposição do plano compulsório de pagamento”. Malgrado haver relevância na argumentação do Agravante de limitação dos descontos e preservação do seu mínimo existencial, reafirmo que tal tema não está presente na r. decisão agravada, cujo principais fundamentos são a "repactuação da dívida, anulação dos atos judiciais praticados e revogação da suspensão dos descontos”, temas não rebatidos nas razões do agravo. Como bem observou o d. Magistrado a quo: “Assim, tendo sido considerados lícitos os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, não há por que subsistir neste feito a decisão que deferiu a medida antecipatória, sobretudo porque levou em consideração tal modalidade de contratação no cômputo do endividamento. Motivo a mais para a revogação da medida antecipatória é a forma de procedimento escolhida, qual seja o rito da repactuação de dívida previsto nos artigos 104-A e B do CDC, no qual não há previsão legal para a suspensão dos descontos”. Como dito, o Agravante não apresenta os motivos para que seja mantida a decisão revogada, mas apenas fundamentos relativos à limitação dos descontos em sua conta corrente, situação que foi sequer analisada na r. decisão agravada. Conforme preleciona o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não tendo o Agravante, em suas razões recursais, alegado fundamento de fato e de direito apto a ensejar a reforma da decisão agravada, por ter trazido argumentos não relacionados à decisão proferida, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão, o recurso não pode ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Assim, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora